Tribunal: TJPA
Processo: 0800591-56.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800591-56.2020.8.14.0035

APELANTE: DARLEN DOS SANTOS LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HOMICIDIO QUALIFICADO. CRIME DE TRÂNSITO. MODIFICAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA ESCORREITA. PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Seção

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento , nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação penal interposto por DARLEN DOS SANTOS LOPES (ID 6908853 - Págs. 1/7), através de Defensor constituído, com fulcro no art. 593, inciso III, alínea C, do CPP (injustiça no tocante à aplicação da pena) em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos que, em virtude de decisão do Conselho de Sentença, condenou o apelante à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, IV, do Código Penal c/c art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme sentença de ID 6908840 - Págs. 1/4.

Nas razões recursais, a defesa requereu a reforma da sentença, para que seja revisada a dosimetria da pena do apelante, redimensionando-a ao mínimo legal, em virtude da fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB. Liminarmente, pugnou para que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões (ID 6908976 - Págs. 1/12), o representante do Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo não provimento do recurso, devendo ser mantida in totum a sentença guerreada. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Pleiteia o apelante a modificação do
quantum
da pena aplicada, para que seja conduzida a sanção-inicial para o mínimo legal.

Verifico na parte dispositiva da sentença que o magistrado de forma, escorreita, proporcional e adequada, reconheceu como desfavorável a culpabilidade, apontando-a como acentuada, pois o apelante conduzia a veiculo em alta velocidade e embriagado, possui antecedentes criminais, mas que seriam valorados posteriormente, as circunstancias desfavoráveis haja vista que não prestou socorro às vítimas e as consequências do crime, também desfavoráveis pois as vitimas deixaram filhos sem a proteção materna.

Aplicando a sanção-inicial entre seus graus mínimo e médio (ID 6908840), compatível com o conteúdo fático probatório e gravidade do crime.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."

(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Em relação à alegação da confissão, verifica-se que o apelante não confessou o crime, apenas alegou em plenário que o fato foi cometido porque desviou de um veículo com o qual colidira, tese que não fora comprovada nos autos ou em plenário, portanto, não existiu confissão e, por tal motivo, a mesma não foi utilizada para a formação do convencimento do órgão julgador, sendo inaplicável a Súmula 545/STJ.

A defesa também requereu a concessão do direito de recorrer em liberdade em favor do apelante. Todavia, cumpre ressaltar a inadequação da via eleita para apreciação de tal pretensão, na medida em que o pleito em questão deveria ter sido trazido ao exame desse Tribunal por meio de habeas corpus.

Neste sentido é o entendimento desse E. Tribunal de Justiça sobre o tema, conforme se observa nas jurisprudências abaixo colacionadas: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CPB. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244- B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. PEDIDO DO APELANTE PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. Pedido que deveria ser manejado em sede de Habeas Corpus, observando-se as hipóteses do Art. 312 DO CPP. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para diminuir a pena base em relação ao crime de roubo majorado, porém diante das alterações na dosimetria da pena, mantenho a pena definitiva do apelante VICTOR CORREA DA SILVA em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 102 (cento e dois) dias multa, sob o regime inicial fechado, nos termos apresentados. (2017.01865643-79, 174.488, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-09, Publicado em 2017- 05-11).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.

Belém, 15/03/2022